Tribunal: TJMT
Processo: 0014387-86.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014387-86.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON DA SILVA - CPF: 011.911.941-24 (RECORRENTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (VÍTIMA), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE ESTELIONATO – RETRATAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO ORA RECORRENTE COM BASE NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADO O RESTABELECIMENTO DA DECISÃO RETRATADA –
IMPERTINÊNCIA
– SÚMULA 438 DO STJ – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA
–
LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE À PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em reconhecimento da
prescrição
na modalidade
virtual
, tal qual suscitado pela defesa do réu, seja pela ausência de previsão legal ou por não ser admitida na jurisprudência pátria, a teor do que dispõe a Súmula n.º 438, do STJ. Outrossim, o lapso prescricional correspondente à pena máxima em abstrato não restou transcorrido entre os marcos interruptivos, tampouco comportando a hipótese, pois, eventual extinção da punibilidade pela prescrição propriamente dita.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JEFFERSON DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JEFFERSON DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 0014387-86.2015.8.11.0042, em sede de juízo de retratação,
reformou a decisão por intermédio da qual havia decretado a extinção da punibilidade
do ora recorrente
em relação aos crimes de estelionato a ele imputados, por força da
prescrição virtual
, determinando o regular prosseguimento do feito.

Nas razões recursais vistas no ID 217784675, a i. Defesa busca o restabelecimento do pronunciamento judicial monocrático anterior, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva, firme na provável pena a ser imposta ao réu.

Em contrarrazões vistas no
ID 218686657, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Nos termos do art. 589, parágrafo único, do CPP, não se fez necessário novo juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 204697689, o qual fora ratificado no ID 218988657,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 199208679), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
JEFFERSON DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

1.

Da almejada reforma da decisão de retratação:

A teor das razões recursais, a defesa
pugna pelo restabelecimento da decisão por meio da qual foi declarada extinta a punibilidade do ora apelante, por força da prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual, afirmando que
“caso venha a ser condenado, o que se admite apenas e tão somente a título de argumentação, sua pena
não será superior a 02

(dois) anos, o que nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, a prescrição operar-se-á em 04 (quatro) anos
” sic
ID 217784675 - Pág. 5.

Entretanto, a tese
não merece prosperar.

Na hipótese dos autos vê-se que, depois de recebida a denúncia, o d. juízo singular exarou sentença julgando extinta a punibilidade da parte ré, pela ocorrência da
prescrição virtual
da pretensão punitiva estatal (ID 199208658); ao que se seguiu à interposição de recurso em sentido estrito pelo d. representante do
Parquet
(ID 199208659).

Nesse contexto, em sede de juízo de retratação, o d. magistrado
a quo
reviu seu posicionamento e reformou o mencionado provimento,
“a fim de, anulando-a, determinar que o feito prossiga em seus ulteriores termos” sic
ID 199208674 - Pág. 4; razão pela qual exsurge irresignado o acusado.

Conquanto seja curial destacar a
inexistência de previsão legal que autorize a conclusão pela prescrição com base na pena hipotética ou em perspectiva
, a matéria debatida encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual entendo pertinente limitar o debate ao fato de ser
inadmissível a extinção da punibilidade com base na prescrição virtual ou retroativa antecipada
, conforme o enunciado da
Súmula nº. 438
daquela Corte, cuja redação preceitua:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
– destaquei.

Aliás, o Tribunal da Cidadania já assentou também que “
a economia de recursos públicos e a eficiência processual
não justificam a adoção de instituto não previsto em lei
”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1.707.773/AM, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/9/2018) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, além de não haver falar em acolhimento da prescrição virtual,
“na medida em que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende ser inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em tal fundamento” sic
(ID 199208674 - Pág. 2), é necessário concordar com a decisão impugnada, pois tampouco vislumbro a ocorrência das hipóteses legalmente previstas.

Isso porque, das duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, a que, eventualmente, se aplicaria na hipótese é a pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto,
inexiste pena concretamente aplicada ao réu
, para servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Por apego à clareza, e contrariamente ao proposto pela i. defesa, tendo em vista que a sanção máxima prevista no preceito secundário do delito do
art. 171, do CP –05 (cinco) anos
, corresponderá ao
prazo prescricional de 12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, inc. III do CP.

Esclareço que os fatos ocorreram nos meses de maio e junho de 2015
,
sendo a denúncia ofertada em 29/06/2015 e recebida em
01/07/2015
(ID 199208656 - Pág. 22/25)
,
sobrevindo a decisão de extinção da punibilidade em
26/04/2021,
evidenciando que

o mencionado interregno de 20 (vinte) anos não foi alcançado; o que resulta na mesma conclusão alcançada pelo d. juízo singular, no sentido de que
nenhuma das modalidades prescricionais se aplica ao caso em exame.

Feitas tais ponderações, e sem mais delongas, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual está fadado ao insucesso o pleito defensivo.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JEFFERSON DA SILVA
,
mantendo incólume

a r. decisão de retratação proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0014387-86.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024